Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0708841-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL FABRICIO CAVALCANTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Prorrogo, excepcionalmente, o prazo para apresentação das razões recursais, por mais 10 (dez). Brasília-DF, 17 de maio de 2021 23:36:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator